Tribunal: TJDFT
Processo: 0020351-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1099349 MODIFICADO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1099349, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para análise de suposta divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.076.
2. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da execução fiscal, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em decorrência do cancelamento da CDA pelo pagamento, e condenou o Distrito Federal a pagar R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da pessoa jurídica executada, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
3. O Acórdão n. 1099349 negou provimento ao recurso.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
7. Na espécie, o proveito econômico obtido foi de R$ 77.644,52 (equivalente ao montante da dívida por ocasião da propositura da execução fiscal, em 23/7/2015).
8. A par desses termos, verifica-se contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1099349, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, razão pela qual se impõe reforma do aludido aresto, em sua integralidade, para atribuir a verba honorária sucumbencial com base no proveito econômico, em observância ao art. 85, §§ 2o a 6o, do CPC, fixando-a no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
9. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1099349 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado do proveito econômico, com base no art. 85, caput e §§ 2o e 3o do CPC.